Tribunal: TJES
Processo: 5010741-36.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010741-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010741-36.2024.8.08.0014

RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A

RECORRIDO: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMALIZADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IRACEMA BARBOSA MONTEIRO
em face do
PARANÁ BANCO S/A,
aduzindo a requerente que o demandado promoveu a inclusão de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (58008123409331), jamais contratado. Busca, assim, a nulidade do referido contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 11554306), o requerido alega que o contrato questionado se refere ao refinanciamento do contrato nº 58005336392-331, gerando “troco” no valor de R$ 193,97 (cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos) para a autora, sendo plenamente válido.

A sentença (ID 11554314) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 58008123409331 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 51142918.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 193,97 (cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (comprovante de transação em ID 53545517), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11554316), reiterando as preliminares de incompetência do juizado especial, comportamento padrão de litigante habitual e cerceamento de defesa. No mérito, menciona a validade da contratação, com semelhança das assinaturas apostas, impossibilidade de restituição em dobro dos valores e ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11554321), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Em relação à alegação de que a autora é litigante habitual, não vejo tal hipótese comprovada, considerando que o mero ajuizado de demanda face ao Banco Agibank e contra a Associação dos Aposentados não caracteriza a hipótese em questão.

Por fim, afasta-se também a alegação de cerceamento de defesa pela não análise do pedido de apresentação do extrato bancário da autora, conquanto que na audiência de conciliação as partes se deram por satisfeitas com as provas produzidas (ID 11554312), bem como que a medida seria inócua, considerando que em sentença foi determinada a compensação com o valor recebido pela autora.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Conforme apontado, o empréstimo foi obtido por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real da consumidora (ID 11554183) com a assinatura posta no documento contido no ID 11554307.

Dessa forma, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir.

A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro.

Assim, entendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato
58008123409331
. Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para determinar que a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora ocorra de forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)